Tribunal: TJDFT
Processo: 0735307-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735307-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS VICTOR LOPES DA SILVA MENDES REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANGELA LOPES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos Victor Lopes da Silva Mendes contra a decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que o agravado restabelecesse o cartão de passe livre especial do agravante (proc. no 0709271-63.2023.8.07.0018, ID no 168636398, págs. 1-2): 2. Em suas razões recursais (ID no 50510420), o agravante, alega, em suma, que é pessoa com deficiência (Deficiência Intelectual Moderada CIO 10: F71.1 e epilepsia CID10: G40), necessitando de tratamento e supervisão, de acordo com laudos médicos anexados na origem, sendo beneficiário do cartão Passe Livre Especial. 3. Todavia, recebeu notificação informando a suspensão do benefício (Cartão PCD com acompanhante no 3.962.070.003, TDMAX no 269415), sob o argumento de uso indevido decorrente do excesso de passagem no valor de R$ 56,07. 4. Argumenta que a sua representante legal compareceu ao setor responsável para verificar o que poderia ter ocorrido, oportunidade em que relataram que a suspensão se justificou, diante da identificação de possíveis utilizações indevidas do benefício nos anos de 2018, 2021 e 2022, acima do limite legal e provável “prática de venda do benefício tarifário”. 5. Entretanto, afirma que a suspensão é desarrazoada e desproporcional, sendo que vem lhe causando uma série de prejuízos, pois precisa se locomover para os tratamentos médicos, estudar e demais atividades cotidianas, dependendo do benefício, uma vez que não tem condições financeiras de suportar o valor das passagens. 6. Afirma estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela pleiteada, que deve observar os princípios estabelecidos na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, na Constituição Federal e na Lei Brasileira de Inclusão, de modo a garantir os instrumentos de acessibilidade necessários à transposição de obstáculos às pessoas com deficiência. 7. Pede a antecipação da tutela recursal para que a decisão agravada seja reformada e o agravado compelido a restabelecer o cartão de passe livre especial, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pela reforma da decisão nos termos vindicados. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 10. O pedido é manejado em desfavor da Administração Pública, razão pela qual vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material nele veiculado. 11. Para proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação ao particular, o Legislador conferiu algumas restrições quando se trata de medida liminar pleiteada em desfavor da Fazenda Pública. 12. Dentre as prerrogativas dessa relação jurídico-processual, consta a vedação de concessão de pedido de liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda (Lei no 8.437/1992): “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. [...] § 3 Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” [grifado na transcrição]. 13. No caso, a tutela provisória de urgência, da forma que foi pleiteada, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada com observância do contraditório e da ampla defesa. 14. A decisão recorrida ponderou que não estão preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência, na medida em que o relatório anexado na origem aponta possível uso indevido do benefício, no período compreendido entre 1/1/2017 e 30/9/2022, inclusive com a suposta prática de venda e o usufruto diário superior ao permitido pela legislação. 15. O processo administrativo instaurado com o fim de apurar a irregularidade observou o direito à defesa prévia, que foi analisada e indeferida, conforme se verifica no ID no 168582405, pág. 12 dos autos de origem. 16. A jurisprudência tem posicionamento sedimentado no sentido de que é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1687010, 07149646220228070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada 17. O que seria o controle da legalidade senão controlar a ação da Administração Pública? “A pergunta é daquelas que Einstein julgava que só uma criança poderia fazer, mas que depois de feita causaria uma nova perplexidade, pela dúvida entre o aparente do aparente — a dimensão do óbvio e do concreto — e o aparente propriamente dito: o oculto do oculto. O início estaria no substantivo controle, que expressa duas realidades jurídicas distintas: a de origem francesa, segundo a qual contrôle é fiscalização formal, seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório; a de origem anglo-saxônica, na qual control é comando, domínio, direção e governo. Ambas foram acolhidas pelo sistema jurídico brasileiro. Com o sentido de comando, domínio, direção, governo, o termo controle foi usado nos artigos 22, XXVII; 24, VI; 30, VIII; 192, § 1.o; 197; 200, VI; e 204, II, da Constituição, sempre isolado. É o caso, por exemplo, das empresas sob controle do Governo; da transferência do controle da pessoa jurídica; ou da participação popular no controle das ações governamentais, na área da assistência social. Outras vezes, foi usado como verbo. Mas independente da classificação gramatical, controlar é fiscalizar. Com este sentido, a Constituição foi uma intérprete autêntica do termo, associando, ora dois verbos, ora dois substantivos. A fiscalização do Município, diz o artigo 31, é exercida mediante controle externo do Poder Legislativo municipal. O mesmo acontece com os Estados e com a União. Por fim, os verbos controlar e fiscalizar foram empregados distintamente, unidos por uma conjunção aditiva. O primeiro, mantendo o sentido de direção, gerenciamento ou comando; o segundo, no sentido de velar, vigiar ou inspecionar, como nos artigos 197 e 200, VII. Este último cuida do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Nesses casos de associação dos dois sentidos, a distinção se dá ou pela natureza da conduta ou pela condição de quem a desempenha. Mas nunca incidem, ao mesmo tempo, a superintendência, o comando, e a fiscalização. A fabricação de produtos psicoativos, tóxicos e radioativos está sujeita ao gerenciamento, à direção, à administração do poder público; a utilização está sob fiscalização. Nos serviços de saúde prestados diretamente pelo poder público, o controle consiste em sua gerência, em sua superintendência. Nos serviços prestados por terceiros, o controle do poder público implica fiscalização. Não há dúvidas de que o controle judicial da legalidade do ato administrativo, no Brasil, segue o modelo francês, segundo a qual contrôle é fiscalização formal. Seja ela hierárquica, administrativa (de tutela) ou judiciária, é sempre um instrumento sancionatório. No outro extremo, jamais o Poder Judiciário poderá, na acepção anglo-saxônica do termo, adotar condutas próprias de control, de comando, domínio, direção e governo, substituindo o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.” (Diaulas Costa Ribeiro, Ministério Público: Dimensão Constitucional e Repercussão no Processo Penal. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 183-185). 18. Não há qualquer ilegalidade no ato administrativo objeto da controvérsia passível de correção imediata e que justifique a modificação da sua conclusão, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. Dispositivo 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, I e 1.019, I). 21. Intime-se o agravado, Distrito Federal para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Ouça-se o Ministério Público. 23. Comunique-se à 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro